Tribunal: TJMT
Processo: 1016165-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016165-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE LUIS QUATRINI JUNIOR - CPF: 384.117.988-60 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (AGRAVANTE), INCEPA REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA - CNPJ: 76.610.062/0001-87 (AGRAVADO), MICHEL GUERIOS NETTO - CPF: 022.355.329-85 (ADVOGADO), ANGELA ESTORILIO SILVA FRANCO - CPF: 922.098.669-87 (ADVOGADO), LEONARDO LUIZ PAMPLONA - CPF: 060.707.979-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL E PERICIAL. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução
fundados
em escritura pública de confissão de dívida com garantia hipotecária, indeferiu a produção de provas oral e pericial, ao reconhecer a suficiência dos documentos constantes nos autos para o deslinde da controvérsia, de natureza eminentemente jurídica.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a negativa de produção de prova pericial contábil e prova oral, requerida para demonstrar alegado excesso de execução e cobrança de juros abusivos, configura cerceamento de defesa a ensejar a nulidade da decisão saneadora.

III. Razões de decidir

3.
A escritura pública de confissão de dívida é título executivo dotado de presunção de veracidade, reconhecendo a parte agravante, de forma expressa, o valor e a origem do débito.

4. A suposta cobrança de juros abusivos pode ser aferida por meio de análise documental, sendo desnecessária, no caso, a produção de provas técnicas ou orais.

5. O juízo de origem, ao indeferir a produção probatória, fundamentou adequadamente sua decisão, nos termos do art. 370 do CPC, com base na suficiência dos elementos já constantes dos autos.

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador indeferir provas consideradas irrelevantes ou protelatórias, desde que devidamente motivado.

IV. Dispositivo e tese

4.
Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova oral e pericial quando o juízo de origem, de forma fundamentada, considerar suficientes os elementos documentais constantes dos autos para o julgamento da demanda. 2. A alegação de cobrança de juros abusivos em escritura pública de confissão de dívida pode ser aferida à luz da prova documental e da interpretação jurídica aplicável, dispensando dilação probatória.”

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 355, I; 370; 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.546.441/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 17.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por CX CONSTRUÇÕES LTDA, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível
da comarca de
Cuiabá
/MT
, que nos autos da ação de "Embargos à Execução", ajuizada pela agravante em face de INCEPA REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA, indeferiu o pedido de produção de prova pericial e testemunhal, por entender que a questão tratada nos autos é meramente de direito, sendo bastantes os documentos já carreados com a finalidade de fundamentar a demanda intentada, além de determinar que o ônus da prova pertence à embargante, devendo ser seguida a regra do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

A agravante
sustenta
que
prova pericial é imprescindível para certificar a regularidade dos pagamentos e para se manifestar sobre os encargos de mora, como juros moratórios e correção monetária, que incidiram sobre o valor cobrado.

Enfatiza que a prova oral também é imprescindível para comprovar os reais prejuízos que supostamente a agravada entende ter sofrido, havendo divergência nos valores elencados.

Defende que a agravada cobrou juros de 4,5% ao mês desde a primeira aquisição de mercadorias, o que é vedado pelo ordenamento jurídico nacional em contratos que não sejam com instituições financeiras, prevalecendo a Lei de Usura e a limitação dos juros em 12% ao ano.

Assevera que a prática da agravada se configura em agiotagem e exige análise minuciosa dos termos do contrato e das condições de pagamento acordadas, dependendo de prova pericial para demonstrar a existência de taxas de juros incompatíveis com a legislação e parâmetros de mercado.

Sustenta que o valor exequendo está muito acima do valor devido e que, aplicando-se os encargos legais, o débito não passa de R$220.098,05.

Destaca que a agravada deve ser compelida a apresentar todas as Notas Fiscais de compra de materiais, com os respectivos comprovantes de pagamento e valores pagos a título de juros e multa, sob pena de cerceamento de defesa.

Pede, pois, o recebimento do agravo de instrumento com efeito suspensivo, e no mérito, a anulação ou reforma da decisão agravada para determinar a produção de provas, a realização de prova pericial de cálculo e contábil, o depoimento pessoal do representante legal da agravada e prova testemunhal, especialmente a exibição de todas as Notas Fiscais com comprovantes de pagamento, juros e multa, sob pena de cerceamento de defesa, ou o deferimento do pedido de esclarecimentos e ajustes, a fim de determinar a realização da audiência do § 3o, do artigo 357 do CPC, para esclarecer o saneamento e a produção de provas.

O pedido de efeito suspensivo foi analisado e indeferido, sob o fundamento de ausência de demonstração robusta de
fumus boni iuris
e
periculum in mor
a, conforme decisão Id. 292881399.

A
parte agravada

apresentou contraminuta
vinculada ao Id. 315763370
,
pelo desprovimento do recurso
.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia estabelecida nos autos dos Embargos à Execução n.o 0003100-61.2017.8.11.0041 refere-se a título executivo extrajudicial consubstanciado em Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária, na qual a ora agravante reconhece expressamente a existência de um débito no valor de R$ 457.269,52, comprometendo-se a quitá-lo em cinco parcelas mensais e sucessivas de R$ 91.453,90, decorrentes de operações comerciais com a agravada, notadamente compra de produtos representada por notas fiscais.

A agravante alega, em sede de embargos à execução, que o montante exequendo estaria eivado de juros abusivos - notadamente de 4,5% ao mês -, o que configuraria excesso de execução e possível prática de agiotagem, requerendo, por conseguinte, a produção de prova pericial contábil e prova oral, sob pena de cerceamento de defesa.

Contudo, a decisão agravada fundamentou o indeferimento das provas ao considerar que a controvérsia versada nos autos é de natureza exclusivamente jurídica e que os documentos constantes dos autos são suficientes ao deslinde da causa.

O juízo de primeiro grau, ao sanear o feito, entendeu que a matéria é de direito e que a produção de provas postulada seria desnecessária, transcrevo
trecho d
as decisões:

“[...]
Nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil, passo ao saneamento do feito.

O feito está em ordem. As partes são legítimas e estão devidamente representadas. Ademais,
inexistindo irregularidade a ser expurgada, tampouco liminar a ser analisada, DOU POR
SANEADO O PROCESSO.

Em apartada síntese, verifico que a questão tratada nos autos é meramente de direito, sendo
bastantes os documentos já carreados com a finalidade de fundamentar a demanda intentada, de
forma que INDEFIRO a produção de prova oral e pericial.

Por fim, o ônus da prova, in
casu
, pertence à embargante, uma vez que o fato de ser empresa de
porte menor, com relação à embargada, não a elide de comprovar os fatos constitutivos de seu
direito, devendo ser seguida a regra predisposta pelo artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes desta decisão.

Após, remetam os autos conclusos ao gabinete para sentença devendo ser observada a ordem
cronológica dos julgamentos conforme estabelecido pelo art. 12 do CPC.

Decisão dos embargos de declaração:

“[...] No caso dos autos, não se verifica qualquer das hipóteses autorizadoras do manejo dos
aclaratórios
.

A decisão objurgada analisou a matéria de forma clara e fundamentada, consignando expressamente que a controvérsia é de direito e que os documentos constantes dos autos são suficientes ao julgamento do feito, indeferindo, por consequência, a produção de provas pericial e oral com base no art. 370 do CPC.

A pretensão da parte embargante, embora disfarçada sob o manto de omissão e contradição, visa unicamente rediscutir o mérito da decisão proferida, em nítido caráter infringente, o que é incompatível com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

[...] Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, por inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na sentença embargada.

No caso em análise, o agravante sustenta a presença da probabilidade do direito no cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial e oral, alegando a essencialidade de tais provas para demonstrar excesso de execução e suposta agiotagem.

É importante frisar que a escritura pública de confissão de dívida é dotada de presunção de veracidade e força executiva, conforme dispõem os
arts
. 784, III, e 585 do Código de Processo Civil. A agravante reconheceu, de forma expressa e formal, o montante e a origem do débito - inclusive
abrindo mão de
eventuais discussões anteriores - o que mitiga, de forma sensível, a plausibilidade de insurgência fundada em alegações genéricas de abuso ou usura, se não acompanhadas de prova mínima.

Ademais, como bem salientado pelo juízo de origem, a alegação de juros abusivos
-
ainda que feita de forma categórica
-
não afasta o caráter eminentemente jurídico da controvérsia, que pode ser resolvida à luz da interpretação dos dispositivos legais pertinentes (Decreto n. 22.626/33, Código Civil, CDC) e da análise objetiva da documentação já existente, sem necessidade de prova técnica ou testemunhal.

O art. 370 do Código de Processo Civil confere ao magistrado o poder-dever de indeferir a produção de provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde que o faça motivadamente, como no caso dos autos. A decisão agravada, ao proceder ao saneamento, expôs de forma clara os fundamentos de sua convicção: a controvérsia gira em torno de cláusulas constantes de escritura pública de confissão de dívida, em que pactuadas as condições do débito, seus encargos e a forma de pagamento.

O juízo de origem entendeu, com base nos documentos juntados, que a matéria é de direito, sendo desnecessária a instrução probatória complementar. Em outras palavras, entendeu estarem preenchidas as condições para julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do CPC.

Não se verifica, assim, qualquer nulidade ou omissão na decisão agravada. Ao contrário, o indeferimento da produção de prova pericial e oral foi devidamente fundamentado e guarda plena compatibilidade com o princípio da proporcionalidade processual e da racionalidade instrutória, evitando-se dilações probatórias desnecessárias.

Ainda que a lide envolva a cobrança de valores decorrentes de aquisição de mercadorias, a alegação de agiotagem, conforme suscitado pela agravante, diz respeito à suposta cobrança de juros e encargos moratórios em patamares excessivos e ilegais sobre a dívida originária.

Contudo, a verificação de tal alegação, que implica na análise de taxas de juros, multas e correção monetária aplicadas, pode, em tese, ser comprovada por meio de análise documental dos contratos, notas fiscais, faturas e demais demonstrativos de débito já acostados aos autos, os quais permitem a apuração da evolução da dívida e dos encargos incidentes, sem necessariamente demandar prova pericial ou testemunhal adicional, a depender do caso concreto e da complexidade dos cálculos.

O juízo de
primeiro grau, ao sanear o feito, indic
ou
a suficiência dos elementos já coligidos para a análise da existência ou não do alegado excesso de execução, o qual, inclusive, pode abarcar a tese de agiotagem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao dispor que não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de provas, podendo o magistrado indeferir diligências inúteis ou meramente protelatória. Nesse sentido, o entendimento exarado pela Corte Superior em caso análogo:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROVA PERICIAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.

1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de provas.

2. O juiz pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do parágrafo único, do art. 370, do CPC.

Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega
provimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.546.441/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe
de 19/6/2024.)

Ademais, quanto à alegação de cerceamento de defesa, não houve demonstração concreta de que a negativa de produção da prova pericial comprometeria a capacidade de a parte demonstrar os fatos que alega. Inexistem, nos autos, controvérsias fáticas complexas ou omissões que justifiquem a reabertura da instrução.

Portanto, ausente qualquer demonstração de prejuízo concreto ou de indispensabilidade das provas requeridas, e verificada a suficiência do acervo probatório constante nos autos, inexiste cerceamento de defesa ou nulidade a ser sanada.

A decisão agravada está devidamente motivada, sendo legítimo o indeferimento da produção de provas quando a matéria é de direito e os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento
, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025